Tribunal: STF
Processo: RE 388439
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-18
Data de publicação: 2018-09-18

Ementa:
SERVIDORES DISTRITAIS CELETISTAS – SALÁRIOS – REAJUSTES – LEI DISTRITAL Nº 38/1989 – NORMAS TRABALHISTAS – UNIÃO – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. Os servidores celetistas do Distrito Federal não têm jus ao recebimento do Índice de Preços ao Consumidor – IPC de março de 1990, pois não submetidos aos ditames da Lei distrital nº 38/1989, ante a competência da União para legislar sobre Direito do Trabalho. 



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.